Tribunal: TJDFT
Processo: 0712513-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) PROCESSO N.: 0712513-18.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: LEANDRO BRITO SOARES RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (Num. 37375320 - Pág. 1) contra decisão proferida pelo Juízo da 7a VARA CRIMINAL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF (Num. 37375319), que reconheceu o princípio da insignificância e rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de Leandro Brito Soares pela prática de furto. Em razões recursais (Num. 37375320 - Págs. 02/05), o Recorrente afirma que a aferição da insignificância do crime de furto não deve considerar apenas o valor monetário da coisa subtraída e a existência de efetivo prejuízo à vítima, mas também a reprovabilidade do comportamento do autor e a periculosidade social da conduta. Acrescenta que o denunciado possui registros criminais por ameaça, roubo e furto, revelando reprovabilidade da conduta que não pode ser considerada irrelevante para o Direito Penal, ainda que o produto do crime seja de pequeno valor monetário e tenha sido restituído à vítima. Requer o afastamento da aplicação do princípio da insignificância, com o consequente recebimento da denúncia. Em contrarrazões recursais, a Defensoria Pública aduz preliminarmente haver necessidade de citação pessoal do Recorrido para se manifestar acerca da constituição de defesa técnica e eventual apresentação de novas contrarrazões, sob pena de nulidade absoluta. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso (Num. 37375327). A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso em sentido estrito (Num. 37542857). É o relatório. Decido. Realmente, perfilho o entendimento jurisprudencial dominante no sentido de que para assegurar o direito ao contraditório e à ampla defesa, em se tratando de recurso interposto contra decisão que rejeita a denúncia, é indispensável a intimação do Recorrido para que, caso queira, constitua advogado e apresente contrarrazões. Sobre o tema, a Súmula no 707 do STF, preceitua que: Constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contra-razões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, não a suprindo a nomeação de defensor dativo. No mesmo sentido, precedentes do c. STJ e desta e. Corte de Justiça: HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA OFERECER CONTRARRAZÕES. ENUNCIADO N.o 707 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NULIDADE ABSOLUTA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a apresentação de razões de recurso, pelo acusado, é ato essencial, que não pode ser dispensado, sob pena de infringência à plenitude da defesa. Precedentes. 2. Nesse sentido também o enunciado n.o 707 da Súmula do Supremo Tribunal Federal - "Constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contra-razões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, não a suprindo a nomeação de defensor dativo". 3. No caso, o réu não foi regularmente intimado para oferecer contrarrazões ao recurso em sentido estrito. Esse fato comprometeu o exercício do direito constitucional à ampla defesa, uma vez que em decorrência do recurso interposto pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça determinou o recebimento da inicial e o prosseguimento da ação penal, sendo, ao final, condenado o paciente. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para que sejam declarados nulos todos os atos decisórios a partir da interposição do recurso em sentido estrito, determinando-se seja o paciente devidamente intimado para oferecer contrarrazões. (HC n. 221.409/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 17/4/2012, DJe de 6/6/2012.) RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIFAMAÇÃO. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO. NECESSIDADE. CARTA ROGATÓRIA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. IRREGULARIDADE. NULIDADE NÃO DECRETADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. PROCURAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 44 DO CPP. PEÇA ACUSATÓRIA ASSINADA PELO REPRESENTANTE LEGAL DO QUERELANTE. IRREGULARIDADE SUPRIDA. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DO CRIME. FATO DETERMINADO E OFENSIVO À REPUTAÇÃO. INJÚRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PESSOA JURÍDICA. I - Segundo a orientação jurisprudencial consolidada no enunciado da Súmula no 707 do STF, em se tratando de recurso interposto contra decisão que rejeita a denúncia ou a queixa, é indispensável a intimação do recorrido para que constitua advogado e apresente contrarrazões, a fim de resguardar o contraditório e a ampla defesa. (...) (Acórdão 1387312, 07346600920208070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no PJe: 26/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, determino a intimação do denunciado Leandro Brito Soares para, no prazo de 05 (cinco) dias manifestar interesse na constituição de advogado ou para que confirme o patrocínio pela Defensoria Pública. Não havendo manifestação no prazo assinado, a defesa seguirá por Defensor Público. Intime-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator